Tribunal: TJDFT
Processo: 0711753-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711753-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR AGRAVADO: VERIDIANO ALMEIDA DE LIMA D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EMÍLISON SANTANA ALENCAR JÚNIOR impugnando decisão do Juízo da 5a Vara Cível de Brasília no processo de No PJE 0705677-34.2019.8.07.0001, em sede de cumprimento de sentença, tendo como executado VERIDIANO ALMEIDA DE LIMA, ora agravado, que, reconsiderando decisão proferida, ID 57372463, determinou a liberação da penhora no rosto dos autos no processo No 0034111-84.2013.8.07.0001, no que tange aos créditos eventualmente existentes em nome do executado, considerando o valor remanescente da venda do imóvel naqueles autos possuir natureza de bem de família, portanto impenhorável. Determinou também a suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC e arquivamento dos autos. Em suas razões recursais, relatou que não foi apresentada qualquer prova de ser o imóvel penhorado o único bem de família do executado, já que busca receber crédito de honorários sucumbenciais em feito sentenciado e transitado em julgado; e encontrado um imóvel penhorado nos autos No 0034111-84.2013.8.07.0001, que já fora arrematado pelo valor de R$300.410,26 (trezentos mil quatrocentos e dez reais e vinte e seis centavos) com saldo remanescente à disposição do juízo. Relatou que foi deferida a penhora no rosto dos autos para pagamento do valor exequendo de R$7.672,53 (sete mil seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a título de honorários sucumbenciais, mas houve reconsideração (decisão impugnada); que nos embargos de terceiro opostos pelo agravado não constou qualquer relato ou fundamentação de que seria bem de família o referido imóvel, conforme documento de ID 54874426, nem no processo No 0034111-84.2013.8.07.0001. Registra que até mesmo a posse do bem não teria sido comprovada pelo agravado. Sustentou que inexiste qualquer prova de ser o bem penhorado o único bem de família do agravado, que não trouxe qualquer argumentação nesse sentido para evitar o leilão do imóvel; violação ao art. 1o da Lei No 8009/90 e art. 373, do CPC; ressaltou que a penhora não recairá sobre o imóvel, mas sobre eventual crédito do devedor, bem que integra o seu patrimônio. Ao final, citando julgados sobre o tema em debate, bem como sobre a natureza alimentar dos honorários advocatícios, objeto da Súmula Vinculante de No 47, pugnou pela concessão de efeito suspensivo, liminarmente, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal com a reforma da decisão. Juntou documentos. É o relatório. De início, aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por Advogado regularmente constituído, em causa própria; veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo; conheço do recurso. Consoante o art. 1019, I c/c art. 995, do CPC, para a concessão de efeito suspensivo ao agravo devem estar presentes e demonstrados TANTO a probabilidade de provimento do recurso, COMO TAMBÉM O risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada – ônus processual de quem alega (art. 373, CPC). Não basta ao agravante somente pedir o efeito suspensivo (aptidão que o recurso tem de suspender a eficácia da decisão atacada), devendo, por óbvio, demonstrar, DE PLANO, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. No caso em apreço, à luz dos elementos de cognição, apurados nos autos, tenho que restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, à luz do disposto no disposto no art. 3o, III, da Lei No 8009/90 c/c Súmula Vinculante No 47, artigos 4o, 6o, art. 85 §14, 789 e 805 parágrafo único, e 854, do CPC, além da jurisprudência que ora transcrevo, “in verbis”: Súmula Vinculante 47: Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI No 8.009/90. REQUISITOS. IMÓVEL ÚNICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. BEM PENHORÁVEL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...) 2. É ônus do executado comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal (art. 373, inc. I, do CPC). Não havendo prova de que o imóvel é o único que possui e utilizado para residência própria, ou que os frutos dele sirvam para arcar com as despesas de moradia, é possível a constrição do bem assim como de seus frutos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1242385, 07265419620198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DIREITOS REAIS SOBRE MAIS DE UM IMÓVEL. USUFRUTO. FRUTOS CIVIS. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA. PENHORA DE SALÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE 1. Cabe ao devedor a prova de que o bem imóvel residencial penhorado é o único que possui, a fim de beneficiar-se da impenhorabilidade de bem de família. (...) 5. A impenhorabilidade de vencimentos, subsídios e soldos é excepcionada quando o crédito exequendo for de natureza alimentar, como os honorários advocatícios. Precedentes. (...) (Acórdão 1238657, 07089693020198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE RENDIMENTOS MENSAIS. POSSIBILIDADE. DESCONTO PARCELADO.(...) II - Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, pertencem ao advogado e estão abrangidos no conceito de "prestação alimentícia", cujo valor pode ser penhorado do salário do devedor. (...) (Acórdão 1244752, 07023651920208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada também restou demonstrado diante da determinação de arquivamento/suspensão do processo, permitindo a utilização de subterfúgios em desacordo com os artigos 4o, 6o, 789 e 805 parágrafo único, do CPC, alienando/doando/desfazendo-se o devedor de bens e/ou recursos que poderiam servir à satisfação do débito e cumprimento de sentença. Anoto que a decisão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, de fato, apreciou somente a alegação do devedor de excesso de execução, não demonstrando o executado-agravado, “prima facie”, oportunamente, prova de que atendeu ao previsto no art. 5o da Lei No 8009/90 e art. 373, do CPC quanto a ser o único bem da entidade familiar (ID 57372463). Assim, nessa fase de cognição sumária, admitida pra o momento, à luz dos elementos de convicção apreciados, restando atendidos os requisitos legais do art. 995, parágrafo único, do CPC, com fulcro nos artigos 4o, 6o, 85 §14, 789 e 805 parágrafo único, do CPC, e prestigiada a jurisprudência recente da Turma e STJ, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado suspendendo a decisão impugnada até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília-DF, 19 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator